Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007990-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIA HENRIQUE FRANCO - CPF: 156.393.471-04 (EMBARGADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (EMBARGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMBARGOS DE TERCEIRO –
OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

“Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ELIETE BERALDO DE PIERI
, contra o Acórdão de ID. 162277688,
Embargos de Declaração no Recurso de Agravo de Instrumento
n°
1007990-76.2022.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade rejeitou os embargos de declaração.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão, quanto à aplicação automática de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Pontua que “mesmo entendendo que a aplicação automática da sobredita multa se deu de forma DESCABIDA, desde já se comprova que houve o recolhimento da referida penalidade (DOC. 01), afastando, desde já, qualquer discussão acerca do “conhecimento” deste recurso, muito embora seja desnecessário tal recolhimento nesse momento processual (CPC, art. 1.026, §3º)”.

Assevera que o STJ “já sumulou entendimento de que os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento não devem ser considerados protelatórios”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, fundamentando o “motivo pelo qual se aplicou de forma automática a penalidade prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC/2015”, extirpando a multa aplicada.

Nas contrarrazões, a Embargada aponta equívoco no valor recolhido a título de multa do art. 1.026, § 2°, do CPC, requer a intimação da Embargante para recolhimento da diferença. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa de até 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 1.026, § 3°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Embargos de Declaração no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1007990-76.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, vez que, em que pese defenda que o intuito dos primeiros embargos de declaração opostos era de prequestionar a matéria, seu objeto, em verdade era de rediscutir a matéria, conforme consignado no
decisum
objeto dos presentes aclaratórios, sendo aquele notoriamente protelatório, que ensejou a aplicação da multa de 1% estabelecida no art. 1.026, § 2°, do CPC requestada em sede de contrarrazões de embargos de declaração.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAMENTE ACOLHIDAS – NÍTIDA INTENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.º, CPC – RECURSO REJEITADO.

1- "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) e “jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.” (EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011). Na hipótese, a contradição apontada no recurso não diz respeito à estrutura da decisão, mas sim entre o que foi decidido e enunciados sumulares. Ou seja, não alega a contradição interna que autoriza o manejo do recurso.

2- Não há omissão no julgado, pois quando ajuizou a demanda, o Embargante não pediu a revisão da cláusula contratual que fixou os juros do contrato de cartão de crédito consignado, para que esta Câmara pudesse analisá-la. O Embargante alegou que os juros contratados eram abusivos e comparou tal consectário com o contrato de empréstimo consignado. Assim, mantida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, não há falar em omissão porque não foi alterada a taxa de juros contratada.

3- Se os Embargos de Declaração têm como finalidade o reexame das teses arguidas no recurso de apelação e que foram devidamente analisadas e acolhidas pelo órgão julgador, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Multa fixada em 1% do valor da causa. Precedentes do STJ.

4- Para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso. (N.U 1057354-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE TODA À MATÉRIA NECESSÁRIA E QUE PODERIA INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DO RECURSO – VICIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTRIBADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3.
Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Assim, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada, de modo que os aclaratórios não merecem acolhimento.

Nas contrarrazões, a Embargada aponta equívoco no valor recolhido a título de multa do art. 1.026, § 2°, do CPC, requer a intimação da Embargante para recolhimento da diferença. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa de até 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 1.026, § 3°, do CPC.

Quanto ao pleito da Embargada, de intimação da Embargante para recolhimento da diferença referente à multa, tem-se que, conforme art. 1.026, § 3°, do CPC, o depósito prévio do valor da multa se dá no caso de reiteração de embargos de declaração.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023